Tribunal: TJDFT
Processo: 0740895-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA DE A PARTE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA.
1. Para obter gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.
2. Na espécie em exame, deve-se deferir gratuidade de justiça à autora, pois os documentos que instruem os autos de origem comprovam a incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo no momento. Os documentos mostram que percebe a remuneração elevada para o padrão nacional, no entanto, tem vários empréstimos consignados em sua folha de pagamento e ainda contraiu empréstimo junto ao banco agravado, paga o aluguel de imóvel onde vive e tem outras despesas que consomem sua remuneração.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.